Tribunal: TJSP
Processo: 0001273-21.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO II, C.C. ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Redução da pena-base – ADMISSIBILIDADE – Em respeito ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal. Substituição das penas privativas de liberdade por

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO II, C.C. ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Redução da pena-base – ADMISSIBILIDADE – Em respeito ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal. Substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e ao pagamento de multa (Artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal).

Recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.